Tribunal: TJSP
Processo: 1500604-57.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada (artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal) – Recurso Defensivo.
PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - FALTA DE FUNDAMENTAÇAO - Decisão que, embora sucinta, analisa todas as teses defensivas. Magistrado ademais, que não estava obrigado a se manifestar expressa sobre pontualmente sobre cada matéria - Preliminar

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada (artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal) – Recurso Defensivo.
PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - FALTA DE FUNDAMENTAÇAO - Decisão que, embora sucinta, analisa todas as teses defensivas. Magistrado ademais, que não estava obrigado a se manifestar expressa sobre pontualmente sobre cada matéria - Preliminar afastada.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - Autoria e materialidade sobejamente comprovadas.
SUBSIDIARIAMENTE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – Restou comprovado pela prova oral e pericial que o apelante praticou o delito mediante rompimento de obstáculo e escalada, presente, pois, as qualificadoras respectivas.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA – Afastamento da circunstância judicial indevidamente valorada – Pena-base reduzida ao patamar mínimo.
ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - Se o condenado é reincidente, mas ostenta a imposição de uma pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e favoráveis as circunstâncias judiciais, deverá cumpri-la, desde o início, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, 'b' e 'c', do Código Penal) – Inteligência da Súmula no 269 do STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a substituição pretendida, até porque essa medida não se mostra socialmente recomendável, tudo com supedâneo no disposto no art. 44, II e § 3o, parte final, do Código Penal.
Recurso parcialmente provido.